Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VERBA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. CONJUNTO PROBATORIO FRÁGIL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE SUA RENDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de Ação de Alimentos, fixou a verba alimentar definitiva no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
2. O arbitramento da verba alimentícia resulta da ponderação do binômio necessidade-possibilidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil), considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Ausentes nos autos comprovação da alegada incapacidade financeira do genitor para honrar o compromisso, revela-se adequada a fixação de alimentos definitivos no equivalente a 50% do salário mínimo, consubstanciando-se, ao revés, uma contribuição mínima que deve prestar aos filhos menores de idade.
5. A capacidade econômica da genitora dos alimentandos não elide a responsabilidade do outro no custeio das necessidades dos filhos menores, dada a obrigação de ambos os pais para o sustento dos filhos na proporção de suas condições (art. 1.568 do Código Civil).
6. Apelação do réu conhecida e desprovida.